Tribunal: TJSP
Processo: 2274187-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - Ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença – Contrato de conta-corrente e operações vinculadas – Perícia contábil determinada - Fixação de honorários periciais definitivos em R$6.000,00, com imposição do depósito ao executado - Pretensão de redução da verba honorária - Arbitramento excessivo verificado - Redução cabível – Recurso conhecido em parte

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - Ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença – Contrato de conta-corrente e operações vinculadas – Perícia contábil determinada - Fixação de honorários periciais definitivos em R$6.000,00, com imposição do depósito ao executado - Pretensão de redução da verba honorária - Arbitramento excessivo verificado - Redução cabível – Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.